Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-02.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO DE PAGAMENTO. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. LEI No 14.181/2021. SENTENÇA MANTIDA.
1. O processo de repactuação de dívidas é medida concebida pelo legislador para auxiliar o particular, pessoa natural, a superar situação de exclusão social decorrente de crise econômico-financeira, sem comprometer o mínimo existencial. Para tanto, deve atender aos requisitos estabelecidos no art. 104-A do CDC, que inclui a apresentação de plano de pagamento das dívidas.
2. Para que o plano de pagamento apresentado durante a audiência de conciliação possa se mostrar metódico, sistemático, organizado, digno de atenção e nota, minimamente apto a provocar o interesse nos credores, deve conter proposta razoável, que demonstre, explicitamente, dentre outras, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor; que garanta, no mínimo, o pagamento do principal dos débitos, corrigidos monetariamente por índices oficiais de preço; e, que possa ser quitado no prazo máximo de 5 (cinco) anos, ou, mais precisamente, 60 (sessenta) meses.
3. O simples requerimento do consumidor no sentido de limitar os descontos a 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, com parcelas iguais e sucessivas a serem pagas em 279 (duzentos e setenta e nove) meses, ou seja, em mais de 23 anos, não atende a exigência legal quanto à necessidade de plano de pagamento, o qual constitui condição de procedibilidade do procedimento de repactuação de dívidas.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.